Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS para reformar decisão que lhe impôs os efeitos da revelia em razão da apresentação intempestiva de contestação. Compulsando os autos, verifica-se a interposição anterior de agravo de instrumento, pela autora, para reformar a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência (AI n. 0749286-94.2024.8.07.0000). O referido recurso foi julgado pela colenda 4a Turma Cível, no acórdão de n. 2011478, de relatoria do Des. Sérgio Rocha. Assim, nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição para que o presente recurso seja redistribuído, mediante compensação, à 4a Turma Cível. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator